Tribunal: CARF
Processo: 13558.722090/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
A base de cálculo do lucro presumido, no caso de vendas de mercadorias, está sujeita ao percentual de presunção de 8% da receita de venda para o IRPJ e 12% para a CSLL.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972. O que está em consonância com a Súmula Carf no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL por se tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.722090/2013-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-004.898 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrentes
MARCELO PITHON BITTENCOURT

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO.
A base de cálculo do lucro presumido, no caso de vendas de mercadorias, está
sujeita ao percentual de presunção de 8% da receita de venda para o IRPJ e
12% para a CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. DATA DO JULGAMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
MULTA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos
termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972. O que está em consonância
com a Súmula Carf no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL por se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do
IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.722090/2013-61
Fl. 2895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722090/2013-61

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração de para cobrança de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-
calendário 2008, no montante total de R$3.180.503,34 incluídos principal, juros de mora e multa
de ofício qualificada de 150% (e-fls. 02-30).
2.

Em razão de o contribuinte manter conta corrente bancária à margem da
contabilidade, deixar de registrar estoques de sua filial, cometer erros contábeis graves, a
autoridade fiscal arbitrou o lucro e cobrou os valores não recolhidos de IRPJ e CSLL, esta como
infração reflexa, nos quatro trimestres de 2008, com base na receita bruta declarada, conforme
elencado no Relatório Fiscal (e-fls. 31).
3.

Por entender ter havido evidente intuído de fraude aplicou ainda multa qualificada
de 150%.
4.

Em impugnação a Recorrente alegou, em síntese, a validade de sua escrita
contábil e ausência de má fé.
5.

A Turma julgadora de primeira instância julgou procedente em parte a
impugnação para alterar a tributação da receita com base no lucro arbitrado para tributação com
base no lucro presumido, em razão desta ter sido a opção do contribuinte quando estava
espontâneo e afastou a multa qualificada, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. PROCEDIMENTO
INCORRETO DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando toda a documentação apresentada pela contribuinte durante a ação fiscal,
nenhuma das razões elencadas pela fiscalização justifica o arbitramento efetuado.
Verificada a omissão de receita, o valor do tributo deve ser determinado de acordo com
o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração
a que corresponder a omissão (no caso, lucro presumido).
Exigência mantida em parte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
Fl. 2896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722090/2013-61

Não comprovada a circunstância agravante (que duplicaria o percentual da multa),
mantém-se apenas o percentual básico da multa, por “falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata“.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis mutandis, à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

6.
Houve interposição de recurso de ofício em razão de o crédito tributário
exonerado (R$ 1.016.379,62, relativo a tributos e multas de oficio) ultrapassar o limite de alçada
previsto à época.
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 24/09/2015 e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 2089
e seg.).
i) Sustenta a Recorrente que seu objeto social restringe-se à intermediação da compra e venda de
cacau e somente a diferença entre o valor recebido para a compra do cacau e o valor pago pelo
produto que representa a receita sujeita à apuração do lucro e, por conseguinte, de tributos;
ii) as notas fiscais e demais documentos carreados aos autos deixam claras as entradas e saídas
de cacau, consubstanciando as operações de compra do produto no mercado e venda às grandes
empresas produtoras de derivados do chocolate, as quais, por sua vez, antecipavam o pagamento
(compra e venda futura);
iii) o lucro no exercício financeiro de 2008 alcançou a cifra de R$ 1.123.025,59, constatação
facilmente obtida com a detida análise dos seus livros fiscais e demais documentos contábeis
apresentados ao longo do procedimento fiscal;
iv) cita a diferença entre receita e fluxo financeiro com base na doutrina de Hugo de Brito
Machado e defende que o art. 43, I, do CTN, institui como base de cálculo do imposto de renda a
própria renda - e não as receitas auferidas, muito menos seu fluxo financeiro;
v) embora entenda correta a apuração com lastro no lucro real, eis que não houvera até a
instauração do procedimento fiscal recolhimento dos tributos, sustenta que a apuração do lucro
presumido se deu com base em uma receita inexistente, e por isto mesmo implicou majoração
absurda da própria base de cálculo dos impostos apurados;
vi) argumenta que a multa aplicada pelo acordão recorrido, no montante de 75%, carece de
sustentação jurídica, embora prevista em lei ofende os princípios constitucionais do não confisco
e da livre iniciativa, portanto, deve ser reduzida para o percentual de 20%. Cita jurisprudência
não vinculante do STF;
vii) por fim, com base nas argumentações supra, requer o provimento do recurso voluntário.

8.
É o relatório.
Fl. 2897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722090/2013-61

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Quanto ao recurso de ofício, dele não conheço, em
razão do limite de alçada.
Recurso de ofício
10.
À época da decisão de primeira instância, 19/08/2014, a Portaria MF no 3, de
2008, estabelecia que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) deveria recorrer de
ofício sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00.
11.
Posteriormente, a Portaria MF no 63, de 2017, alterou o limite de alçada para valor
superior a R$2.500.000,00.
Portaria MF, no 63, de 09 de fevereiro de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008. (Grifo nosso).
12.
Nos termos da Súmula Carf no 103, o valor do crédito exonerado deve ser
analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância. Veja-se:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Grifo nosso)
13.
Isso posto, em razão de o crédito exonerado deste feito (R$1.016.379,62) não
superar o limite de alçada (R$2.500.000,00), não conheço do recurso de ofício.
Recurso voluntário
14.
A autoridade fiscal apurou omissão de receitas em razão de o contribuinte manter
conta corrente bancária à margem da contabilidade, deixar de registrar estoques de sua filial,
cometer erros contábeis graves, arbitrou o lucro e cobrou os valores não recolhidos de IRPJ e
CSLL, esta como infração reflexa, nos quatro trimestres de 2008 com base na receita bruta
declarada no Livro Registro de Apuração do ICMS.
Fl. 2898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722090/2013-61

15.
A decisão de primeira instância alterou a forma de tributação da receita com base
no lucro arbitrado para tributação com base no lucro presumido em razão desta ter sido a opção
do contribuinte quando estava espontâneo, com efeito alterou o percentual de presunção do lucro
de 9,6% para 8% (vendas) e reduziu a multa qualificada de 150% para 75%.
16.

A Recorrente, por sua vez, concorda parcialmente com a decisão recorrida e
questiona a base de cálculo utilizada que considerou a receita bruta auferida.
Em que pese, porém, o restabelecimento parcial da justiça tributária, por meio da
decisão ora recorrida, pecou a mesma no tocante à fixação da base de cálculo que
deveria ser utilizada na apuração dos impostos supostamente devidos, eis que levou em
conta, equivocadamente, e por indução falaciosa decorrente dos argumentos do agente
que lavrou o auto de infração na origem, o valor decorrente de toda movimentação
financeira da recorrente, tomando-o como correspondente monetário da receita
bruta auferida pela empresa.
17.

Segundo a Recorrente, “como as exações em questão foram apuradas a partir do
lucro presumido, embora o correto seja a apuração com lastro no lucro real, eis que não
houvera, até a instauração do procedimento fiscal, recolhimento dos tributos, o que aqui se
pretende, pura e simplesmente, é deixar evidenciado que a apuração do lucro presumido se
deu com base em uma receita inexistente, e por isto mesmo implicou majoração absurda da
própria base de cálculo dos impostos apurados”.
18.
Como se vê, a Recorrente confirma a omissão de receita apurada e afirma que o
que pretende evidenciar é que a “apuração do lucro presumido se deu com base em uma receita
inexistente”.
19.
Nesse sentido, alega que seu objeto social restringe-se à intermediação de compra
e venda de cacau e somente a diferença entre o valor recebido para a compra do cacau e o valor
pago pelo produto que representa a receita sujeita à apuração do lucro e, por conseguinte, de
tributos.
20.
Afirma ainda que:
A compra do produto se dá à ordem das empresas que o adquire em grandes
quantidades, porquanto inexiste a possibilidade de venda direta pelos pequenos
produtores, e com isto o objeto social da empresa do peticionário restringe-se,
precisamente, à intermediação da compra e venda de cacau entre os grandes
compradores do produto e os seus pequenos e médios produtores. (Grifo do
original)
21.
Ao afirmar que intermediava compra e venda de cacau e somente a diferença
entre o valor recebido para a compra do cacau e o valor pago pelo produto, a Recorrente inova
em seu recurso, vez que tal alegação não foi apresentada em impugnação, nem mesmo durante a
fiscalização, o que já seria motivo suficiente para indeferimento do pleito ao amparo do art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972, – que considera não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 2899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722090/2013-61

22.
Entretanto, durante a fiscalização ao justificar a não tributação pelo Pis e Cofins a
Recorrente informou à fiscalização de forma detalhada sua atividade, qual seja, comprar o
produto a granel de cacau em amêndoas dos produtores rurais; separar e eliminar resíduos;
promover a secagem e classificação para padronização do produto; armazenar em estoque para
comercialização e posteriormente comercialização por meio de venda às empresas industriais de
Ilhéus. Veja-se (e-fls. 68):
[...] a referida empresa se enquadra na Instrução Normativa SRF, no 660, de 17 de
Julho de 2006, em que diz em seu Art. 22, fica suspensa a exigibilidade da contribuição
para PIS/PASEP e da contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS),
incidentes sobre a receita bruta decorrente de vendas:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
No caso, a empresa tem processo produtivo que se enquadra perfeitamente na
hipótese legal supra, qual seja:
1- Compra o produto a granel de cacau em amêndoas, dos produtores rurais;
2- Procede à separação e eliminação de resíduos;
3- Promove à secagem e classificação para padronização do produto;
4- Armazena em estoque para comercialização;
5- Comercializa através da venda a empresas industriais de Ilhéus.
As notas fiscais de compra, como também as de venda, comprovam as atividades
de comercialização, onde, também, se comprova o tipo de produto vendido, e, quanto
ao processo produtivo, este é o padrão de todas as empresas que atuam neste ramo.
(Grifo nosso)
23.
A corroborar o exposto acima, as notas fiscais de entrada (e-fls. 111-117)
colacionadas aos autos pela Recorrente demonstram compra de “cacau em amêndoas” o que está
em consonância com o processo produtivo de compra, preparação, armazenamento e posterior
venda, conforme registrado no Livro de Apuração do ICMS. Vê-se, portanto, que a atividade não
se trata de intermediação, como pretende fazer crer a Recorrente, mas sim de vendas de
mercadorias.
24.
Nestes termos, a base de cálculo do lucro presumido, no caso de vendas de
mercadorias, está sujeita ao percentual de presunção de 8% da receita de venda para o IRPJ e
12% para a CSLL, conforme previsto nos arts. 25 da Lei 9.430, de 1996, e nos arts. 15, §§ 1o e
2o, e 20 da Lei no 9.249, de 1995:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta
Lei;
Lei no 9.249, de 1995
Fl. 2900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722090/2013-61

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
b) intermediação de negócios;
[...]
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma
definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as
pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do
art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento. (Grifo nosso)
25.
Observe-se que a receita apurada está devidamente escriturada no Livro Registro
de Apuração de ICMS do ano-calendário 2008 (e-fls. 1872 e 1957) que elenca as vendas de
mercadorias apuradas no período.
26.
Portanto sem razão a Recorrente em relação à matéria.
27.
A Recorrente defende ainda que o art. 43, I, do CTN, institui como base de
cálculo do imposto de renda a própria renda, e não as receitas auferidas, muito menos seu fluxo
financeiro.
28.

No caso em análise, a omissão de receita apurada pelo Fisco foi submetida ao
percentual de presunção determinado pelo lucro presumido de acordo com a atividade que
especifica. Apurado tal lucro tem-se o acréscimo patrimonial para fins de incidência do IR.
29.

A receita, portanto, um dos elementos que agregam o patrimônio, é tributada
isoladamente no caso das contribuições para o Pis e Cofins, por exemplo, e funciona como base
para apuração do lucro presumido/arbitrado, o qual quantifica o acréscimo patrimonial a ser
tributado pelo IRPJ e CSLL. Nesse sentido, também se manifesta o Ricardo Mariz1:
[...] a receita é apenas um dos fatores que afetam o patrimônio e, no âmbito tributário,
ele pode ser isolado quando se trata de contribuições sociais sobre as receitas, para as
quais interessa considerar apenas este fator, isoladamente dos demais, ao passo que ele e
mais a totalidade (universalidade) dos outros fatores positivos e negativos que afetam o
patrimônio são relevantes para os tributos que incidem sobre o acréscimo patrimonial,
como são os impostos de renda e contribuição social sobre o lucro.
30.

Portanto, sem razão a Recorrente ao alegar ofensa ao art. 43 do CTN.
31.

Por fim, argumenta a Recorrente que a multa aplicada pelo acordão recorrido, no
montante de 75%, carece de sustentação jurídica, embora prevista em lei ofende os princípios

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p.104.
Fl. 2901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722090/2013-61

constitucionais do não confisco e da livre iniciativa, portanto, deve ser reduzida para o
percentual de 20%.
32.

A própria Recorrente reconhece que a multa está prevista em lei. Na verdade o
que se questiona é a ofensa a princípios constitucionais. Entretanto, “no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972.
33.

Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
34.

Assim, também não assiste razão à Recorrente.
CSLL – reflexo
35.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL em razão de se tratar de exigências reflexas que têm por base
os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ. Ademais, o art. 57
da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa contribuição as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
36.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL.
Conclusão
37.

Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e nego provimento ao recurso
voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 2902
DF CARF MF
Documento nato-digital